Tribunal: TJSP
Processo: 1002573-97.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Processos administrativos – Cassação do alvará de funcionamento da autora - Processo administrativo no 2013.0.140.083-3 – Objeto da ação anulatória no 1030504-85.2015.8.26.0053 julgada improcedente – Eficácia preclusiva da coisa julgada - Processo administrativo no 2020-3.020.715-9 – Alegação de violação ao princípio da transparência – Ausência de dever legal da

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Processos administrativos – Cassação do alvará de funcionamento da autora - Processo administrativo no 2013.0.140.083-3 – Objeto da ação anulatória no 1030504-85.2015.8.26.0053 julgada improcedente – Eficácia preclusiva da coisa julgada - Processo administrativo no 2020-3.020.715-9 – Alegação de violação ao princípio da transparência – Ausência de dever legal da Administração disponibilizar as informações referentes à processo administrativo de regularização de alvará de funcionamento em sítio eletrônico – Autora devidamente notificada – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.